Tribunal: STF
Processo: RE 93594
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. IMPORTAÇÃO ORIUNDA DE PAIS
MEMBRO DA ALALC. INCIDENCIA PELO PERCENTUAL CONSTANTE DA LISTA
NACIONAL DO BRASIL, PARALELAMENTE COM ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGIMES ADUANEIROS DIVERSOS, POR UM
DOS QUAIS DEVA OPTAR O IMPORTADOR, DADO QUE A ISENÇÃO GENERICA
DO IMPOSTO INCORPORA-SE IMEDIATAMENTE AS PROPRIAS CONDIÇÕES
NEGOCIADAS SEGUNDO O TRATADO DE MONTEVIDEU (ART. 18).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.